Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG SA contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica n. 0706515-86.2024.8.07.0005, movida por NILZA DE SOUSA BRITO, proferida nos seguintes termos (ID. 195698708, dos autos principais): “Tendo em vista o comprovante de rendimentos juntado em ID 195657251, defiro à autora a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão da cobrança de empréstimo que alega não ter contraído, bem assim o depósito judicial da quantia oriunda do negócio jurídico. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter aderido ao empréstimo consignado de n. 434014110 e almeja o depósito judicial do valor resultante da operação. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer cobrança referente ao contrato de n. 434014110, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três reais) para cada descumprimento, até o julgamento definitivo da causa. Ainda, DEFIRO, bem como condiciono a medida acima, a consignação judicial do valor de R$ 17.690,67 creditado na conta da autora em 04/03/2024, conforme ID n. 195657249, no prazo de 5 dias. (...)” O Agravante defende que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, pois a legalidade dos descontos é matéria de mérito, não podendo se afirmar, em sede de cognição sumária, que os contratos são indevidos. Alega a excessividade e a desproporcionalidade da multa fixada em caso de descumprimento, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tutela antecipada deferida na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID. 59782984 – pág. 1/2. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, conforme o MM. Juiz consignou, há indícios, em favor da contraparte, “permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter aderido ao empréstimo consignado de n. 434014110 e almeja o depósito judicial do valor resultante da operação”. E, ainda, os argumentos do Agravante não são suficientes para se sobreporem a urgência demonstrada pela Autora, ora Agravada, que está sendo privada, mensalmente, de parcela de seu Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC/LOAS) em razão dos descontos indevidos. Assim, considerando que a multa diária fixada tem natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica, sob um juízo de cognição sumária, a r. decisão agravada deve ser integralmente mantida. Nessas condições, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator